Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. ADEQUADO. HIERARQUIA DAS FASES. READEQUAÇÃO DA PENA EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas que determinavam que ele deveria se abster de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com ela, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06. 3.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não era o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
4. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
5. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases. Pena reajustada, em benefício do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.